Tribunal: TJES
Processo: 5000791-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000791-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da decisão reproduzida no ID 455705 - págs. 1/4, por meio da qual a MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Ibitirama deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por Supermercado Rovicle LTDA, a fim de determinar que a ora Agravante restabelecesse o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento.

Nas razões recursais de ID. 455700, a Concessionária sustenta, a fim de justificar o pleito pela reforma do
decisum
, que: (
i
) “
o presente caso é de evidente fraude, e não inadimplência por fatura mensal de consumo regular, os quais corroboram com a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica
”; (
ii
) a análise realizada em seu laboratório demonstra que houve manipulação do medidor por intervenção de terceiros, sendo a lavratura do TOI revestida de legalidade e; (
iii
) “
a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, prevista na legislação vigente que rege a matéria do setor, a ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado do Agravado, que se beneficiava das irregularidades”,
além de se tratar de exercício regular de direito.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido no ID 457460.

Não ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 1º de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000791-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da decisão por meio da qual a Magistrada singular deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por Supermercado Rovicle LTDA a fim de determinar que a ora Agravante reestabelecesse o fornecimento de energia elétrica no local.

Em suas razões recursais, a Concessionária sustenta, a fim de justificar o pleito pela reforma do
decisum
, que: (
i
) “
o presente caso é de evidente fraude, e não inadimplência por fatura mensal de consumo regular, os quais corroboram com a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica
”; (
ii
) a análise realizada em seu laboratório demonstra que houve manipulação do medidor por intervenção de terceiros, sendo, pois, a lavratura do TOI revestida de legalidade e; (
iii
) “
a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, prevista na legislação vigente que rege a matéria do setor, a ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado do Agravado, que se beneficiava das irregularidades”,
além de se tratar de exercício regular de direito.

Como mencionado na decisão que indeferiu o pedido de urgência deduzido pela Agravante (ID 457460), o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de recurso repetitivo atinente ao tema em discussão, assim se pronunciou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
[...] TESE REPETITIVA 15.
Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (
Sem grifos no origina
l)

De fato, me parece correta a interpretação de que, em caso de eventual apuração de fraude na unidade consumidora, a dívida cobrada pela concessionária de energia elétrica não possa ser considerada pretérita, já que o conhecimento do débito surgiu somente com a constatação da fraude.

Nessa toada, aliás, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DÉBITOS PRETÉRIROS IMPOSSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO NÃO FATURADO VALORES APURADOS UNILATERALMENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADO PELA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FIXAÇÃO DO VALOR PROVA UNILATERALMENTE CONSTITUÍDA VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica, por débitos que foram confeccionados ao alvedrio da recorrente. 3)
Das provas dos autos verifica-se que o corte do fornecimento de energia, longe de configurar-se como exercício regular de direito, pende para a coerção a ser suportada, sem chances de defesa, por parte da agravada no sentido de garantir o pronto pagamento dos valores que a recorrente aponta como devido
. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001834, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018) (
Sem grifos no origina
l)

In casu
, os débitos litigiosos de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor representado no TOI nº 3467384, lavrado em 14/10/2019, que culminaram com o corte do fornecimento não dizem respeito ao limite temporal de 90 (noventa) dias anteriores à apuração, mas ao período que abrange outubro de 2016 a outubro de 2019.

Ora, a cobrança da monta de quase R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), concernente, frise-se, a esses 3 (três) anos que antecederam a fiscalização, acarreta a imposição de ônus excessivo ao consumidor que, até então – acredita-se, à luz do princípio da boa-fé –, sequer tinha conhecimento a respeito da mencionada irregularidade, pelo que se mostra irrazoável a imposição de corte administrativo do serviço, no caso de averiguação de fraude na unidade de consumo de energia elétrica, baseada em tão longo período.

Vale ressaltar que acaso a Agravante, em observância ao posicionamento consolidado pelo STJ, procedesse à cobrança do Agravado apenas do valor apurado em relação aos 90 (noventa) dias anteriores à verificação da fraude, ter-se-ia uma dívida,
in casu
, de, aproximadamente, R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular apresentado no ID 455712 – pág. 12,
quantum
que em nada se iguala à exorbitância do montante apurado ao longo de 3 (três) anos e que, além de viabilizar o pagamento pelo devedor, a fim de evitar o corte, não impede o prosseguimento da cobrança da quantia remanescente, inexistindo prejuízos à Concessionária – em que pese não ter observado o dever de fiscalização regular de seus equipamentos (conforme, por exemplo, termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL), justamente para evitar a ocorrência de fraudes.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000791-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: SUPERMERCADO ROVICLE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA CORRESPONDENTES AOS ÚLTIMOS 3 ANOS DE CONSUMO – CORTE DO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O c. STJ, em julgado repetitivo, firmou orientação no sentido de que na “hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude” (REsp 1412433/RS).

2- Impossibilidade de corte no caso concreto, eis que o período cobrado pela concessionária de energia elétrica corresponde aos últimos 3 anos de consumo.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.